Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718058-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A EMBARGADO: GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, MURILO MARQUES HYPOLITO, ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES DESPACHO O recurso já está em julgamento, conforme se infere da certidão de ID 23605496. Aguarde-se a conclusão da sessão virtual. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator